Tribunal: STF
Processo: ARE 1591815
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 21).

A agravante, em síntese, defende a inaplicabilidade da Súmula 279/  STF e sustenta que:
 
O cerne fático da questão está em saber a acumulação de 04 (quatro) benefícios - duas aposentadorias e duas pensões com valores integrais - pagos pelo mesmo ente público. Visto, não há qualquer necessidade de revolver conjunto probatório (doc. 23).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme verificado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator